Tribunal: TJES
Processo: 5002639-97.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002639-97.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: PAULA MIGUEL VERVLOET e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002639-97.2021.8.08.0024

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECDO.: PAULA MIGUEL VERVLOET

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. NÃO PARCELAMENTO. PREJUÍZO FINANCEIRO PARA A AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda: Alega a autora ter adquirido bilhete aéreo junto à companhia Aeroméxico no valor total de R$ 2.605,41 (dois mil, seiscentos e cinco reais e quarenta e um centavos), a ser pago em 05 parcelas mensais. Segundo informa, o parcelamento junto ao Banco Santander não foi efetivado, ocasionando o lançamento integral do valor do bilhete e impossibilitando o pagamento integral de sua fatura de cartão. Postula, assim, a restituição em dobro do valor pago indevidamente, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). As contrarrazões foram apresentadas no id. 9536142. 2. Tese da recorrente: Informa que em nada contribuiu para o ocorrido, considerando que não participou de forma concreta da compra do bilhete aéreo. Destaca ainda ser inaplicável a restituição em dobro pretendida, bem como não existe guarida para o pedido de danos morais. 3. Sentença: Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por PAULA MIGUEL VERVLOET, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) CONDENAR os Requeridos, solidariamente, no pagamento a Autora de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local; b) CONDENAR os Requeridos, solidariamente, no pagamento a Autora de R$ 4.168,64 (quatro mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), já em dobro, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da Requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Consta dos autos que a autora adquiriu um bilhete aéreo com destino ao México, optando pelo pagamento parcelado (05), contudo, por um equívoco foi lançada a compra integral em sua fatura de cartão de crédito (id. 6067347), impossibilitando o pagamento do valor total. Em diversas oportunidades a requerente buscou solucionar a questão, conforme e-mails anexados ao id. 6067344, contudo, ao que parece, por erro no processamento interno da compra houve equívoco em sua solicitação de parcelamento. Na realidade, considerando tratar-se de típica cadeia de consumo todos os fornecedores respondem de forma solidária pelos danos suportados pelo consumidor (art. 7º, parágrafo único do CDC), sejam eles materiais ou morais, cabendo aos interessados dirimir eventual culpa em ação própria. Assim, demonstrada a falha na prestação dos serviços autoriza-se a restituição em dobro do valor pago indevidamente (R$ 2.605,41 – R$ 521,08 = R$ 2.084,32), considerando o desconto apenas do valor que corresponderia à primeira parcela, o que corresponde a R$ 4.168,64 (quatro mil e cento e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos). Acertado o entendimento do juízo quanto ao pagamento em dobro, posto que apesar de inicialmente se tratar a questão de equívoco, a consumidora provocara administrativamente buscando a solução do problema, tendo sido mantida a forma de cobrança indevida, em nítida má-fé. O dano moral está presente de forma cristalina, considerando que foi debitado automaticamente o valor relativo à aquisição da passagem. No que tange o quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização solidária de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Em sendo assim, mantenho incólume a r. sentença em todos os seus termos. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.